Tribunal: STF
Processo: Pet 9498
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE OCORRIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RENÚNCIA AO DIREITO. PARCELAMENTO. DISPENSA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. DECISÃO NÃO TERATOLOGICA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. TRANSPETRO contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 6ª Vara/RJ, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005186-83.2010.4.02.5101, rejeitou a impugnação ofertada pela ora Agravante. 2. Decidiu o Juízo a quo que não houve manifestação deste Tribunal a respeito da admissibilidade do pedido de renúncia ao direito que se funda ação, não sendo competência daquele juízo apreciar tal questão. Consignou, ainda, que caberia à ora Agravante ter instado ao Tribunal para tal manifestação, de forma a impedir o trânsito em julgado da improcedência. 3. A Agravante sustenta, em síntese, ser nulo de pleno direito o cumprimento de sentença por faltar-lhe a sua condição mais básica, que é o título executivo. Defende a reforma da decisão agravada, argumentando que a mesma manteve uma condenação que desapareceu do cenário jurídico com a adesão manifestada pela Agravante nos termos da Lei nº 13.496/2017. 4. A Agravante teve a ação ordinária que objetivava a anulação dos lançamento fiscais julgada improcedente, tendo sido condenada em honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Interposto recurso contra a r. sentença, o entendimento desta Terceira Turma Especializada foi no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de mérito, inclusive a verba honorária fixada. O Acórdão do julgado foi publicado em 04/09/2017. Em 29/08/2017, após o julgamento de seu recurso a empresa Agravante apresentou petição, informando que aderiu ao programa de parcelamento instituído pela Lei nº 13.496/2017, requerendo a desistência/renúncia a qualquer alegação de direito. Certificado o trânsito em julgado, em 19/12/2017 (fl. 65), a União (Fazenda Nacional) requereu o cumprimento da sentença, com intimação da executada para pagamento da verba honorária, tendo a ora Agravante impugnado os valores executados, sob o fundamento de inexigibilidade do título em razão do quanto disposto no artigo 5º caput e §3º da Lei 13.496/2017, entendendo que ao desistir e/ou renunciar do feito como condição para adesão ao PERT a ‘Autora da ação foi expressamente eximida do pagamento de honorários’. 5. O pedido de renúncia, efetuado após o julgamento do recurso de apelação, não foi sequer aceito pela União (Fazenda Nacional), muito menos homologado, não tendo produzido qualquer efeito e, tendo a desistência do recurso protocolada em Segunda Instância é certo que a r. sentença que julgou improcedente o recurso já havia transitado em julgado antes do referido requerimento. Ademais a improcedência do pedido autoral foi confirmada por esta E. Corte, antes do pedido de renúncia, e contra o referido acórdão não foi interposto qualquer recurso, cujo trânsito em julgado foi certificado em 18/12/2017. 6. Apesar de a Agravante ter comunicado o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda, após a sentença de mérito, porém, foi mantida a condenação em honorários, sem qualquer objeção. 7. Não há como, em sede de cumprimento de sentença, discutir matéria acobertada pela preclusão. 8 ‘Quando decidida alguma questão no curso do processo, havendo contrariedade, a parte interessada deve argui-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão’. Precedente: TRF4, AG 5039052-02.2019.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 20/11/2019. 9. ‘Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada’. Precedente: AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017. 10 . Agravo de instrumento desprovido”.
    Na essência, aduz a requerente que aderiu a parcelamento fiscal na forma da MP nº 783/17, tendo ocorrido, em agosto de 2017, o trânsito em julgado – fundado na desistência e renúncia na forma do art. 5º, caput, desse diploma – da ação declaratória que havia movido. Diz que foi incluída, no parcelamento, “a verba honorária devida aos procuradores no percentual de 20%”. Na sequência, consigna que, em outubro do mesmo ano, foi editada a Lei nº 13.496/17, com condições mais favoráveis, na qual se previu isenção do pagamento de honorários quanto às ações declaratórias em relação às quais houve desistência por parte dos aderentes. Assevera também que a IN nº 1.711/17 da Receita Federal do Brasil teria passado a prever que todas as condições estabelecidas na Lei nº 13.496/17 estariam automaticamente incorporadas às situações constituídas sob aquela medida provisória.
    Diz que não questiona a coisa julgada nem pretende modificá-la. Em seu modo de ver, é incontroverso que a lei deve beneficiar a todos, sob pena de ofensa à isonomia e ao próprio regime legal da matéria. Sustenta que o fato de o parcelamento fiscal ter sido formulado na vigência da medida provisória, quando não havia a dita isenção, não inibe que sua possibilidade de gozar desse benefício.
    De sua óptica, é teratológico o indeferimento, pelo Tribunal de origem, do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Defende que, uma vez esgotada a competência do Tribunal a quo, a parte interessada deve se dirigir à Corte ad quem. Ademais, entende estarem presentes os requisitos da urgência e da plausibilidade do direito afirmado.
    Ao final pede que seja concedido efeito suspensivo ao apelo extremo, “determinando-se que o prosseguimento do Cumprimento de Sentença iniciado no âmbito do processo nº 0005186.83.2010.4.02.5101, em curso perante a 06ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ fique obstado até o julgamento final do recurso”.
    Decido.
    A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se nesta Corte, o que não ocorre na espécie.
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AC nº 3.967-MC/SP- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO FOI ADMITIDO NA ORIGEM. AO TEMPO DA PROPOSITURA, NÃO ESTAVAM PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR A CAUTELAR REFERENTE A RECURSO OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC nº 2.575/CE – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/2/15).
    Ainda no mesmo sentido: AC nº 4.269/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/10/16; AC nº 4.222/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/16; AC nº 4.251/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/9/16.
    Destaco que o entendimento permanece válido mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, que assim dispõe em seu art. 1.029, § 5º, III:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – (…)
    II - (…)
    III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    Vale registrar, ademais, que o Vice-Presidente do Tribunal de origem já apreciou e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensão ao recurso extraordinário. Na oportunidade, Sua Excelência assentou não ter sido demonstrada, pela ora requerente, a existência de orientação cabal dos Tribunais Superiores favorável a ela. Afora isso, registrou que “inexiste perigo de irreversibilidade ou de difícil reparação do dano [eventualmente] decorrente do acórdão hostilizado”.
    Nesse contexto, anote-se que, consoante a decisão do Tribunal Pleno, no julgamento da AC nº 3.799/SP-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência”. Eis a ementada desse julgado:
     “AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado na origem, por conta de precedente de repercussão geral. 2. Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência. 3. Ação Cautelar extinta, revogada a medida liminar concedida” (AC nº 3.799/SP-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/20).
    De mais a mais, não se verifica a existência de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido, o qual, reitere-se, já foi indeferido pelo Tribunal de origem. Nessa toada, cumpre destacar ter o Vice-Presidente da Corte a quo assentado, como se viu, a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, e, em seguida, consignado que “Tal excepcionalidade, a toda evidência, não se apresenta na espécie, não tendo a Requerente demonstrado, de forma concreta, minuciosa e objetiva, a sua ocorrência” (grifo nosso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente